Tribunal: TJPA
Processo: 0811199-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811199-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDVANDRO AMARAL BALIEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs.
157, §2º, I, II e V, c/c 288, P. ÚNICO, TODOS DO CPB
– FEITO COMPLEXO EM QUE SE APURA O ENVOLVIMENTO DE 14 (QUATORZE) ACUSADOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CAUTELAR PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

(AgRg no RHC n. 158.733/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/3/2022.)”

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Daniel Ruiz de Moraes, em favor do nacional EDVANDRO AMARAL BALIEIRO, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 12/05/2018, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 157. §2º, I, II e V, c/c 288, todos do CPB, autos do processo crime de nº 0003403-23.2018.8.14.0020.

Sustenta excesso de prazo na prisão cautelar, sem que tenha contribuído com a demora no processamento do feito, que já extrapola os limites legais da razoável duração do processo, em claro constrangimento ilegal na prisão cautelar.

Requerer, ao final, a concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito, para que o paciente aguarde em liberdade o trâmite processual. Juntou documentos.

Na Id 10654960, acatando prevenção indicada na Id 10604776, indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 10705235, constando da Id 11013822 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EDVANDRO AMARAL BALIEIRO, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 157. §2º, I, II e V, c/c 288, todos do CPB, onde se sustenta o excesso de prazo na prisão cautelar e ausência de fundamentação idônea na decisão.

Extrai-se dos documentos juntados que o paciente, juntamente com outras 13 (treze) pessoas, está sendo acusado do suposto envolvimento no roubo da carga pertence a tripulação e passageiros do navio “Luís Eduardo”, que fazia viagem de Belém/Monte Dourado, com uso de violência e armas de fogo, inclusive com registro do cometendo do crime de estupro contra uma menor de 15 (quinze) anos de idade, fato ocorrido no dia 12/05/2018.

Sustenta a impetração excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, e analisando-se os documentos trazidos constata-se que não se revela evidente qualquer mora que se possa imputar ao aparelho estatal, eis que o processo se encontra com regular tramitação, conforme cronologia exposta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, Id 10705235, demonstrando-se que ele é complexo, posto que se apura o envolvimento de 14 (quatorze) pessoas, exigindo múltiplas diligencias e cartas precatórias e, assim, inexiste retardo abusivo ou injustificado na prestação jurisdicional,
data venia
.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, pois os pacientes já possuem registros criminais contra si e são apontados como integrantes da facção criminosa de âmbito nacional denominada "comando vermelho", tendo sido ressaltado, ainda, que eles atuariam ativamente na comercialização de entorpecentes, em especial crack, maconha e oxi.

4.
Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

5.
In casu, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de associação criminosa de alto vulto, contando o processo com 14 investigados, com procuradores diferentes, tendo sido necessária ainda a realização de diligências diversas, tais quais, quebra de sigilo de dados, de sigilo bancário e interceptação telefônica. Assim, não se verificou desídia do Juízo de origem na condução do feito, tendo sido ressaltado, ademais, que as restrições impostas pela pandemia de covid-19 dificultaram o andamento processual, o que configura motivo de força maior.

6. Habeas corpus não conhecido, com recomendação, ao Juízo processante, para que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. (HC 684.308/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)”. – grifo nosso –

O ato indicado como coator, Id 10600628, trata-se de decisão que negou o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, e ao se manifestar quanto a suposta ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar, alega tratar-se de mera reiteração de matéria, como segue:

“Em petitório de id Num. 71992691 - Pág. 1 a 7, a defesa de EDVANDRO AMARAL BALIEIRO pugna pela revogação e/ou substituição de sua prisão preventiva, sob o fundamento de que não estariam previstos os requisitos necessários à sua decretação e, em especial, em razão de constrangimento ilegal por conta do excesso de prazo para a formação de culpa. Em decisão de id Num. 65426738 - Pág. 1 a 6, o juízo já havia negado o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em id Num. 64735408 - Pág. 1 a 9, cujo fundamento é reiterado neste atual pedido (id Num. 71992691 - Pág. 1 a 7), na parte que trata dos requisitos do art. 312, caput, do CPP; inovando, tão somente, na fundamentação que trata do excesso de prazo para formação de culpa. Ora, para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto no art. 312 do CPP, são necessários os chamados requisitos da cautelaridade, consubstanciados no binômio
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Tais requisitos já foram devidamente enfrentados, conforme decisão deste juízo, proferida por ocasião da reanálise de ofício das prisões preventivas dos denunciados (id Num. 35650970 - Pág. 1 a 22), assim como em decisão de id Num. 65426738 - Pág. 1 a 6. Verifica-se, nesse sentido, que a defesa inova a causa de pedir, tão somente em parte, e repete os mesmos fundamentos, na parte que trata dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar, já exaustivamente rebatidos, de sorte que rechaço o pedido, por esta última argumentação, já que se trata de mera reiteração de argumentos já enfrentados, cuja ausência de fundamentos inéditos justifica seu indeferimento”. <sic>

Nota-se que o juízo singular ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente, utilizou-se da técnica
per

relationem
, ao sustentar que “Ora, para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto no art. 312 do CPP, são necessários os chamados requisitos da cautelaridade, consubstanciados no binômio
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Tais requisitos já foram devidamente enfrentados, conforme decisão deste juízo, proferida por ocasião da reanálise de ofício das prisões preventivas dos denunciados (id Num. 35650970 - Pág. 1 a 22), assim como em decisão de id Num. 65426738 - Pág. 1 a 6. Verifica-se, nesse sentido, que a defesa inova a causa de pedir, tão somente em parte, e repete os mesmos fundamentos, na parte que trata dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar, já exaustivamente rebatidos, de sorte que rechaço o pedido, por esta última argumentação, já que se trata de mera reiteração de argumentos já enfrentados, cuja ausência de fundamentos inéditos justifica seu indeferimento”.

Assim, permanecem hígidos os motivos que justificaram a custódia cautelar, cuja decisão não se encontra juntada na impetração.

Ressalto que a fundamentação
per

relationem
tem amparo jurídico e jurisprudencial: “A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. (AgRg no RMS 66.271/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/10/2021)”.

Nesse contesto, a decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente se encontra fundamentada nos requisitos legais previstos nos art. 312, do CPP.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDAS DEMONSTRADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se configura desprovida de fundamentos a decisão que mantém as medidas cautelares impostas pelos mesmos fundamentos quando da sua decretação.

2. A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

3. Diante das circunstâncias concretas do caso e em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”

Concernente ao pedido subsidiário de substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas (ar. 319, do CPP), invoca-se que:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço da ordem e a denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 12/10/2022